Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-03.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. embriaguez ao volante. condução sem habilitação. acompanhantes da vítima. culpa concorrente. rejeição. dosimetria. adequação. indenização por danos morais. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 303, §§ 1o e 2o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve culpa dos acompanhantes da vítima apta a afastar a responsabilidade penal do réu; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (iii) examinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, bem como se o quantum fixado é razoável e proporcional.
III. Razões de Decidir
3. Descabe falar em culpa dos acompanhantes da vítima para afastar a responsabilidade penal do réu, quando a prova oral e técnica demonstra que o evento decorreu exclusivamente da conduta do acusado, que, dirigindo embriagado, sem habilitação e a aproximadamente 60 km/h em via com limite de 30 km/h, colidiu com outro veículo e, em seguida, atingiu o carrinho de bebê, inexistindo ato imprudente dos acompanhantes que tenha contribuído de forma determinante para o resultado.
4. A dosimetria mostra-se adequada, notadamente ao exasperar a pena-base diante da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo elevado teor alcoólico — mais que o dobro do limite legal — e pelo excesso de velocidade, circunstâncias que extrapolam os limites ordinários do tipo penal e justificam o incremento promovido.
5. É cabível a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, requerida na peça acusatória, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando comprovados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, devendo ser mantido o valor fixado na origem, que se mostra proporcional e razoável diante da gravidade do evento — lesões sofridas por criança de cinco meses — e do caráter compensatório e pedagógico da reparação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303, §§ 1o e 2o, e 302, § 1o, inciso I; Código Penal, artigo 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 2/2/2021, DJe 8/2/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.245.282/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/4/2023, DJe 18/4/2023; TJDFT, Acórdão no 2009787, 0716077-79.2021.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/6/2025, DJe 24/6/2025; TJDFT, Acórdão no 2019877, 0736487-44.2023.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/7/2025, DJe 22/7/2025.